Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017235-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017235-19.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde-MT
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por Apolus Engenharia Ltda., deferiu o pedido de suspensão do procedimento de consolidação do imóvel pela agravante.

Alega ser credora da agravada por conta do Contrato B80830947-0, que tem como garantia fiduciária o imóvel com matrícula n. 34.137, do Cartório do 5º Ofício da comarca da capital.

Complementa que em razão do inadimplemento da agravada, deu início ao procedimento de consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício, da comarca da Capital.

Atenta que o imóvel é de propriedade de Julio Hirochi Yamamoto, que não faz parte do quadro societário da empresa em recuperação judicial, o que afasta o óbice do prosseguimento da consolidação.

Ressalta, ademais, que mesmo durante o denominado
stay period
, é autorizado o procedimento de consolidação de propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada para o fim de dar prosseguimento ao procedimento de consolidação de propriedade do imóvel objeto de garantia fiduciária.

Liminar indeferida (id 24517457).

Contraminuta (id 28468954). Reforça que o imóvel que a agravante busca consolidar a propriedade é a sede da empresa em recuperação judicial, de sorte que deve ser reconhecida a essencialidade desse imóvel para o soerguimento da empresa.

Agravo Interno interposto pela agravante (id 28519463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020